Tribunal: TJSP
Processo: 1500456-69.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 12,04 gramas de cocaína em pó – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500456-69.2018.8.26.0542, da Comarca de Jandira, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante YGOR
RENAN QUIXABEIRA CARDOSO e Apelado JONNATHAN COUTINHO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de YGOR RENAN
QUIXABEIRA CARDOSO. E, deram provimento ao recurso do Ministério Público
para modificar as penas de JONNATHAN COUTINHO DE SOUZA e de YGOR
RENAN QUIXABEIRA CARDOSO, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-69.2018.8.26.0542 -Voto no
2
Voto 24221
Apelação n. 1500456-69-2018 - Jandira
Apelante/Apelado: YGOR RENAN QUIXABEIRA CARDOSO
Apelado/Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: JONNATHAN COUTINHO DE SOUZA
Apelação Direito de recorrer em liberdade Pedido formulado
no próprio recurso de apelação Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha
formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente
prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da
própria apelação.
Tráfico de entorpecentes Agente surpreendido trazendo consigo,
para fins de tráfico, 12,04 gramas de cocaína em pó

Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais
cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 195/199, prolatada pela MMa.
Juíza Juliana Moraes Corregiari Bei, cujo relatório ora se adota, YGOR
RENAN QUIXABEIRA CARDOSO e JONNATHAN COUTINHO DE SOUZA
foram condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Foi
negado aos acusados o direito de recorrerem em liberdade.
Jonnathan recebeu as penas de 02 anos, 02 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 222 dias-multa, à razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-69.2018.8.26.0542 -Voto no
3
de 1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos.
Ygor recebeu as penas de 02 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e de 200 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo à época dos fatos.
Parcialmente inconformado, apelou o representante do
Ministério Público em busca do afastamento da causa de diminuição
prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Tóxicos, para ambos os acusados.
Ygor, por sua vez, também recorreu alegando,
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pretende a
redução de sua reprimenda.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso da
acusação e pelo desprovimento do apelo da defesa.
É o Relatório.
Analisa-se primeiramente a preliminar formulada por Ygor,
no sentido de ser-lhe concedido o do direito de recorrer em liberdade. Referido
pleito está, com efeito, no presente momento processual, evidentemente
prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.
Destaque-se, outrossim, que a negativa desse benefício ao ora
recorrente foi devidamente fundamentada pela i. Magistrada sentenciante, consoante
fls. 198:
Os réus obtiveram liberdade provisória em audiência de custódia,
mediante o cumprimento de medidas cautelares. No entanto,
pouco tempo depois foram novamente presos por tráfico de
drogas, o que demonstra a necessidade de decretação da
custódia cautelar para garantia da ordem pública. Desta forma,
decreto a prisão preventiva dos réus. Expeçam-se mandados de
prisão.
No mérito, o apelo defensivo não merece prosperar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-69.2018.8.26.0542 -Voto no
4
enquanto o recurso do Ministério Público comporta provimento.
A condenação dos acusados pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em prova firme e
suficiente.
Segundo o que restou devidamente apurado, os
acusados se encontravam em uma viela traficando entorpecentes. Naquele
momento, Jonnathan seria o responsável por ficar com os tóxicos enquanto
Ygor agia como “olheiro”, vigiando para que ninguém os surpreendessem.
Contudo, já no período noturno, Policiais Militares, em
patrulhamento de rotina, visualizaram os réus em atitude suspeita; assim
que avistaram a viatura, eles teriam empreendido fuga; uma vez
perseguidos, porém, acabaram sendo interceptados pelos policiais.
Em revista pessoal, os policiais teriam encontrado com
Jonnathan 12 eppendorfs de cocaína em pó, com peso líquido de 03
gramas, 11 porções de cocaína, sob a forma de “crack”, com peso líquido
de 1,7 gramas, além de 1 porção de maconha, com peso líquido de 0,3
gramas, além da quantia de R$ 59,00, em notas diversas. Com Ygor nada
foi encontrado, mas ele admitiu que estava atuando como “olheiro”, razão
pela qual, foram conduzidos à Delegacia de Polícia.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/05, pelos autos de
exibição e apreensão de fls. 06/07, de constatação de fls. 29/30 e pelo
laudo de fls. 77/80.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 08, 09,
192 193, 194 e arquivos digitais) mostrou-se, outrossim, apta não apenas
para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva. Contra os réus têm-se os coesos depoimentos
dos Policiais Civis que atenderam à ocorrência, dando conta das
circunstâncias que cercaram a prisão do apelante, e confirmando os exatos
termos em que narrada a denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-69.2018.8.26.0542 -Voto no
5
Ouvidos perante a autoridade policial (fls. 10 e 11), os
então indiciados admitiram amplamente, já naquela ocasião, os fatos que
lhes foram atribuídos. Em interrogatório judicial (fls. 185 e arquivos digitais),
realizado posteriormente sob o crivo do contraditório, os réus ratificaram
amplamente suas confissões.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Como qualquer elemento de prova, o testemunho
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-69.2018.8.26.0542 -Voto no
6
prestado por agente público é submetido ao crivo do contraditório judicial e
deve ser apreciado pelo Magistrado com a cautela dispensada às demais
provas constantes no processo, para que, com base em todo o conjunto,
possa formar sua convicção e fundamentadamente expor as razões de sua
decisão.
Pondere-se que, para a realização do tipo penal previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática
de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância
entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados
aquele de “trazer consigo e transportar”.
A esse respeito já têm decidido os Tribunais:
Crime contra a saúde pública
Tráfico de entorpecente

Acusado surpreendido e preso quando trazia consigo certa
quantidade de 'pontos' de LSD
Quantidade ainda maior
apreendida em sua residência
Confissão de a ter trazido
dos Estados Unidos
Condenação
Voto vencido

Inteligência dos arts. 12 e 37 da Lei 6.368/76
Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario
sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.3
A atual legislação de entorpecentes determina, com
efeito, que o tipo penal do tráfico de entorpecentes abrange indistintamente
condutas hipotéticas, que são regidas por uma série de núcleos verbais
diversos entre si. Estes vêm relacionados, por sua vez, no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
3 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação no 20.239-3. Apelante: Justiça
Pública. Apelados: Leônidas José Tavares e Elde Penna Kubrusly. Relator: Desembargador
Geraldo Gomes. 4a Câmara Criminal. Votação unânime. São Paulo, 26 de agosto de 1985.
Revista dos Tribunais. v. 584, Junho 1984, p. 347/348.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-69.2018.8.26.0542 -Voto no
7
adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer substâncias
estupefacientes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
É possível aferir-se, assim, a partir de uma simples
leitura superficial do texto legal, que o mero trespasse ilegal de substância
estupefaciente já implica, por si só, na incidência do tipo penal referente ao
tráfico de entorpecentes. A transferência, ainda que a título de cessão
gratuita, distribuição, dádiva, troca ou presente, tampouco escapa ao
sentido de tráfico previsto pelo legislador, uma vez não ser imprescindível a
presença do escopo de lucro à configuração do crime.
Em tais casos, é irrelevante, ainda, à consumação, o
fato de o agente ter ou não logrado concretizar a traditio da substância a
terceiros.
No caso em tela, dúvidas inexistem, portanto, quer no
que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de
traficar, elemento subjetivo do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
As penas dos acusados, conquanto tenham sido
dosadas de acordo com o sistema trifásico, realmente merecem reparos,
nos termos pleiteados pelo zeloso Promotor de Justiça em sede de recurso.
Adotado o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP,
em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do
art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase,
considerar o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes e; na terceira
e última operação, computar as causas de diminuição e de aumento da
pena.
Após analisar os autos, entende-se ser mais adequada
ao caso em apreço a dosimetria seguinte:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-69.2018.8.26.0542 -Voto no
8
CP e art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base de cada um dos acusados
foram fixadas em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa, como bem
fundamentado na r. sentença, às fls. 197:
Os réus tinham em seu poder, além de maconha e cocaína,
crack, substância com alto poder de causar dependência química
e que provoca rapidamente graves danos à saúde do usuário. As
consequências nefastas do uso do crack são de conhecimento
público em vista das constantes matérias jornalísticas veiculadas
a este respeito e do recente debate acerca da necessidade de
internação compulsória dos viciados para tratamento.
Assim, o tráfico de crack deve ser punido com maior rigor, por
produzir consequências mais graves para a sociedade, razão pela
qual fixo a pena base em 8 anos de reclusão e 800 dias multa.
Não é demais destacar que, nos casos de tráfico de
entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06), é perfeitamente admissível a
elevação da pena-base com base na quantidade e variedade mais nociva
do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.
b) na segunda fase, presentes as atenuantes da
confissão espontânea com relação a ambos, e, ainda, da menoridade
relativa de Ygor, à época dos fatos, a reprimenda de Jonnathan foi
adequadamente reduzida de 1/6, perfazendo 06 anos e 08 meses de
reclusão e 666 dias-multa; e a de Ygor foi corretamente reduzida de 1⁄4,
perfazendo 06 anos de reclusão e 660 dias-multa.
c) na terceira etapa da dosimetria, afasta-se a redução
prevista no art. 33, § 4o da Lei de Tóxicos, mantidos inalterados os subtotais
obtidos na fase anterior. Conquanto primários, restou incontroverso que, em
se tratando de reiteração de comércio de variados entorpecentes, incluindo
cocaína sob a forma de “crack”, eles só poderiam estar efetivamente se
dedicando à atividades criminosas.
Sobre a aplicação do redutor, o zeloso Promotor de
Justiça consignou, às fls.205 que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-69.2018.8.26.0542 -Voto no
9
De fato, na audiência de custódia referente à prisão em flagrante
deste processo, foi concedida liberdade provisória aos apelados
(fls. 42/43). Assim, ambos foram soltos no dia 02/10/2018 (fls.
46/47 e fls. 48/49).
E, os dois foram presos novamente, em flagrante, pelo mesmo
crime de tráfico, no dia 06/10/2018, fato que gerou o processo n.
1500505- 13.2018.8.26.0542 (fl. 182 e fl. 184).
Ou seja, os acusados foram postos em liberdade e apenas 04
dias depois foram flagrados no exercício da mesma atividade
criminosa.
Aliás, neste citado processo já houve sentença condenatória em
primeiro grau, o que demonstra a solidez da acusação e o fato de
que, realmente, voltaram ao tráfico dias depois da concessão da
liberdade provisória.
Além disso, a quantidade e variedade de drogas apreendidas
nestes autos e o fato de que voltaram a traficar dias depois,
reforçam a convicção de que os agentes fazem do tráfico seu
meio de vida (grifo nosso).
E, como dito, o redutor legal previsto pelo art. 33, § 4o, da Lei
Antidrogas aplica-se ao traficante eventual e não àquele que faz
do comércio espúrio de tóxico seu sustento.
Respeitado,
portanto,
o
entendimento
da
nobre
Magistrada sentenciante, é importante deixar registrado que, conquanto
estejam presentes os requisitos da primariedade, da ausência de
antecedentes, os fatos acima transcritos indicam, consoante avaliação do
caso concreto, tratar-se de atividade vinculada à criminalidade organizada,
situação que é incompatível com a incidência da redução prevista no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/06. Observe-se que entendimento diverso impediria
a pena de alcançar seus objetivos, a saber: prevenção e reprovação do
delito.
Chega-se, dessa forma, a um total final de 06 anos e 08
meses de reclusão e de 666 dias-multa, para Jonnathan, e de 06 anos de
reclusão e de 600 dias-multa, para Ygor, tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Por fim, o regime prisional para início do cumprimento
de pena deve ser, de fato, estabelecido no sistema fechado, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-69.2018.8.26.0542 -Voto no
10
ser este o mais adequado ao caso concreto.
A gravidade da dinâmica dos fatos perpetrados, tendo
sido constatada quantidade significativa de entorpecente e variedade mais
nociva do tóxico apreendido, (12 eppendorfs de cocaína em pó, 11 porções
de cocaína, sob a forma de “crack”, além de 1 porção de maconha), exige
maior rigor por parte do Estado, cabendo a adoção do regime fechado para
início do cumprimento de pena, previsto no art. 33, § 3o, c.c. o art. 59,
ambos do CP.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de YGOR RENAN
QUIXABEIRA CARDOSO. Dá-se, ainda, provimento ao recurso do
Ministério Público para modificar as penas de JONNATHAN COUTINHO DE
SOUZA e de YGOR RENAN QUIXABEIRA CARDOSO, que passam a ser
fixadas, respectivamente, em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos; e
de 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-
mínimo vigente à época dos fatos. Resta mantida, no mais, a r. sentença.
Sem prejuízo das custódias cautelares anteriormente
decretadas, ora mantidas pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou suas decretações, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandados de prisão em
regime fechado, bem como de cartas de guia, para que seja iniciado o
cumprimento das penas em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator